Tribunal: TJSP
Processo: 2050290-82.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e associação – Pleito de desclassificação do crime de tráfico para o art. 28 da Lei 11.343/06 - Prova segura da autoria e materialidade do crime de tráfico - Inconformismo quanto à condenação pelo crime de associação para o tráfico – Condenação contrária à evidência dos autos – Absolvição desse delito que se impõe - Condenação pelo tráfico mantida –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e associação – Pleito de desclassificação do crime de tráfico para o art. 28 da Lei 11.343/06 - Prova segura da autoria e materialidade do crime de tráfico - Inconformismo quanto à condenação pelo crime de associação para o tráfico – Condenação contrária à evidência dos autos – Absolvição desse delito que se impõe - Condenação pelo tráfico mantida – Dosimetria e regime prisional estabelecidos de forma criteriosa e individualizada - Confirmação feita por ocasião da análise do recurso de apelação - Revisão parcialmente deferida (voto n. 47590).